Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002621-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SIDELMA APARECIDA DE QUEIROZ PINHEIRO - CPF: 667.963.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PRA COMPLEMENTAR O DÉBITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se negar provimento ao agravo quando a decisão recorrida nada mais fez que aplicar o novo entendimento emanado da Suprema Corte, consoante o disposto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para reconhecer que apenas o pagamento da integralidade da dívida, terá o condão purgar a mora pelo devedor fiduciário.

Não se visualiza

nenhum prejuízo ao Agravante, porquanto se o agravado não atender a decisão do juízo singular, o bem consolidará na propriedade do credor fiduciário, ora Agravante, conforme preconiza o art. 3o, § 2o, do decreto-lei no 911/69.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021